Tribunal: TJDFT
Processo: 0004380-18.2001.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. FORMAL DE PARTILHA. ITCMD. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA QUITAÇÃO.
No arrolamento sumário, a expedição do formal de partilha não se condiciona à prova da quitação do imposto de transmissão causa mortis e doação - REsp. 1.896.526 (Tema 1.074).